Tribunal: TJPA
Processo: 0006337-09.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006337-09.2017.8.14.0401

APELANTE: RICHARDSON CARLOS SANTOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO APRESENTADA PELO PARQUET – RAZÕES RECURSAIS INTERPOSTAS FORA DO PRAZO LEGAL – DESCABIMENTO.
Em que pese tenha a defesa apresentado de forma extemporânea as razões do recurso,
seria de extremo rigor não o conhecer, pois resultaria em evidente prejuízo ao apelante, sendo a apresentação das razões após o decurso do prazo, mera irregularidade processual. Precedente colacionado.
Preliminar rejeitada
.
02) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DAS PROVAS – POLICIAIS MILITARES QUE TERIAM INVADIDO A RESIDÊNCIA DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o pleito absolutório

por ilicitude das provas materiais, em razão de suposta invasão do domicílio do acusado, pois os policiais militares não invadiram a residência do apelante,

que, foi preso em flagrante delito com expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes. Ademais
embora as testemunhas sejam agentes públicos de segurança, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não é o caso dos autos,

pois nem sequer o conheciam quando o abordaram fora de sua residência.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando em harmonia com os demais elementos de provas. Precedente colacionado.

03) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
.
Não há que se falar, igualmente, em absolvição do crime de tráfico de drogas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito em comento.

04) PREQUESTIONAMENTO.

Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por
violados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

RICHARDSON CARLOS SANTOS LOPES,
por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 14/03/2017, por volta de 21h00min, os policiais militares Edilson Luís Santana Ribeiro, Davison Rogério da Silva Gonçalves e Wendel Filipe Filgueiras da Costa, estavam realizando policiamento ostensivo pela rua São Paulo, Bairro do Marco, quando avistaram pessoas conhecidas como “boqueiros”, (vendedores de drogas ilícitas), e resolveram fazer a abordagem.

Infere-se dos autos, que durante a abordagem, o policial Davison Rogério da Silva Gonçalves, avistou o momento em que o denunciado, empreendeu fuga por um saguão lateral de uma residência. O referido policial, alertou seus companheiros e realizou o acompanhamento do acusado, obtendo êxito em detê-lo em um quintal vizinho, logo após ter se desvencilhado de uma sacola plástica que segurava em uma das mãos, atirando-a para o telhado da residência.

De acordo com o Ministério Público, os policiais ao recuperarem a sacola ora arremessada ao telhado pelo denunciado, constataram que havia uma expressiva quantidade de drogas. Ao ser indagado, o denunciado informou que havia mais substâncias ilícitas escondidas dentro em seu imóvel. Ato contínuo, seguiram em diligência para a casa do acusado e lá chegando, o acusado apontou o local onde estavam escondidos o restante dos entorpecentes, qual seja, o telhado da casa dele. Foram apreendidas, além de substâncias entorpecentes, produtos do tipo, barrilha, pequenos sacos plásticos, tubos de linha e uma faca, comumente utilizados para a confecção de entorpecentes e sua respectiva comercialização.

Encaminhado a Seccional Urbana de São Braz, o acusado utilizou-se de seu direito constitucional de permanecer calado.

Por fim, registrou o
dominus litis
, que foram apreendidas em poder do denunciado, 31 (trinta e uma) “porções”, em saco plástico transparente, pesando 56,3 (cinquenta e seis gramas e trinta miligramas de “cocaína”, uma porção de substância pastosa amarelada, embalada em saco plástico transparente, pesando 43,2 (quarenta e três gramas e vinte miligramas) de “cocaína”, 03 (três) “porções” de substância pastosa branca, embalada em saco plástico transparente, pesando 295,0g (duzentas e noventa e cinco gramas) de “cocaína” e mais uma porção de erva seca prensada, pesando 1,1g, de “maconha”.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Richardson Carlos Santos Lopes, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado interpôs o recurso em exame, requerendo, que seja absolvido diante da ilicitude das provas materiais acostadas a ação penal, afirmando que sua residência foi invadida por policiais militares quando de sua prisão em flagrante, sendo, desta forma, violadas as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio.

Afirma que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, pelo que deve ser absolvido com esteio no art. 386, incisos IV e VII, do CPP.

Por fim, requer a expressa manifestação desta corte, sobre as questões discutidas no presente apelo, para fins de prequestionamento, em caso de necessidade de interposição eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Em contrarrazões o Ministério Público, apresentou preliminar de intempestividade do recurso interposto pela defesa. Aduz, que a defensoria pública perdeu o prazo para trazer aos autos as razões recursais, interpondo-as 05 (cinco) meses depois, mesmo estando regularmente intimado. Caso ultrapassada a preliminar arguida, requer o improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

01) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

O Ministério Público, em contrarrazões, postula preliminarmente pelo não conhecimento do recurso interposto pela Defensoria Pública. Entende, que o defensor público, em que pese tenha sido intimado para apresentar as recursais no prazo legal, permaneceu inerte, apresentando-as 05 (cinco) meses após o prazo determinado pela lei.

Analisando o feito processual, observa-se que a r. sentença foi proferida pelo juízo singular em

13/08/2018
(ID 5269018), tendo a defesa tomado ciência do
decisum
condenatório no dia
24/08/2018
(ID 5269018), e apresentado petição nos autos, também, no dia
24/08/2018
(ID 5269019), manifestando o interesse de recorrer do
decisum
condenatório, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP. O recurso de apelação, foi recebido pelo juízo
a quo
em 03/09/2018, (ID 5269019), pois preenchidos os requisitos legais, em especial o da tempestividade, sendo o apelante intimado naquela oportunidade para apresentar as razões do recurso.

Por sua vez, a Defensoria Pública apresentou as recursais em
17/05/2019
(ID 5269019), circunstâncias que, em tese, ensejariam o não conhecimento do recurso interposto, pois as razões foram apresentadas de forma extemporânea infringindo a princípio o que dispõe o art. 600, do CPP.

No entanto, não acolher o recurso defensivo nesta instância superior em razão da extemporaneidade das razões recursais, seria medida de extremo rigor a ser decretada em claro e evidente prejuízo ao apelante, além do que, o pleito recursal foi apresentado dentro do prazo legal, fato este corroborado pelo juízo
a quo
, bem como atende aos requisitos de admissibilidade previstos em lei. Assim, a apresentação das razões após o decurso do prazo, deve ser considerada como mera irregularidade processual, pelo que conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, E
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06
, TODOS NA FORMA DO ART. 69, DO CP -
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
-
REJEIÇÃO
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ILEGALIDADE DA OPERAÇÃO POLICIAL - INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA - CRIME PERMANENTE - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA - EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso o recurso seja interposto dentro do prazo legal e atenda aos demais requisitos de admissibilidade, a preliminar ministerial de não conhecimento da apelação deve ser rejeitada. Além disso, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação de razões recursais fora do prazo constitui apenas uma irregularidade, incapaz de prejudicar todo o processo ou impedir o conhecimento do recurso interposto dentro do prazo estipulado por lei.
(...) TJ-MG - APR: 00231022420228130105 Governador Valadares, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 12/07/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 12/07/2023).

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DAS PROVAS MATERIAIS E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Busca o apelante por sua absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes,

aduzindo que os policiais militares que o prenderam em flagrante, invadiriam sua residência sem qualquer ordem judicial na busca por substâncias entorpecentes, circunstâncias que tornariam ilícitas as provas materiais acostadas aos autos
.
Por fim, compreende que o conjunto probatório é insuficiente para condená-lo pelo crime em comento.

Todavia, tais pleitos não merecem acolhimento.

Em primeiro lugar, de acordo com as provas materiais acostadas aos autos, foram apreendidas em poder do apelante
31 (trinta e uma) “porções”, acondicionadas em saco plástico transparente, pesando 56,3 (cinquenta e seis gramas e trinta miligramas de “cocaína”, uma porção de substância pastosa amarelada, embalada em saco plástico transparente, pesando 43,2 (quarenta e três gramas e vinte miligramas) de “cocaína”, 03 (três) “porções” de substância pastosa branca, embalada em saco plástico transparente, pesando 295,0g (duzentas e noventa e cinco gramas) de “cocaína” e mais uma porção de erva seca prensada, pesando 1,1g, de “maconha
”, conforme resta comprovado através do auto de apreensão e apresentação de objeto (ID
5266510), tudo devidamente ratificado através do laudo de constatação provisória de substancia entorpecente (ID 5266510) e, ainda por meio do laudo definitivo acostado autos (ID 5269016).

Com efeito, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine o conjunto das provas materiais acostadas aos autos, pois os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do apelante ao serem ouvidos em juízo, destacaram de forma uníssona,

harmônica e coerente, que não invadiram a residência do acusado, uma vez que um dos policiais, durante patrulhamento ostensivo e abordagem a outras pessoas conhecidas como “boqueiros”, observou quando o apelante empreendeu fuga através da lateral de uma residência, pulou o muro de uma casa, levando consigo uma sacola plástica que continha drogas, já sendo encontrado no telhado de uma casa pelos agentes de segurança pública, com expressiva quantidade de substancias entorpecentes,

não havendo, portanto, a alegada invasão da residência do acusado e por consequência qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Nesse sentido, vejamos o que afirmaram os policiais militares que efetuaram a prisão e apreensão das substâncias entorpecentes, durante a instrução probatória.

Primeiro, declarou o policial militar

Edilson Luís Santana Monteiro
, sobre os fatos ocorridos em

14/03/2017 (ID 5350305):

“Que não conhece o acusado Richardson; Que se lembra do fato; Que em rondas pelo bairro do Marco, encontraram várias pessoas em frente a uma casa, mais ou menos sete ou oito pessoas, e então resolveram aborda-las; Que abordaram, pois naquela região haviam informações sobre a ocorrência de tráfico; Que durante a abordagem, o CB/PM Davison, viu uma movimentação próxima a casa do acusado; Que o CB/PM, ouviu barulhos de que alguém estava pulando muros; Que inicialmente o depoente e os policiais não encontraram nada; Que resolveram então fazer o cerco no local; Que populares indicavam que o acusado ainda estava por lá; Que o CB/PM Davison, encontrou o acusado em um “chagão” de uma casa, já tentando pular um muro para outro quintal; Que quem o prendeu foi o CB/PM Davison; Que o próprio acusado apontou que a droga estava em cima de uma casa; Que o próprio acusado foi quem a pegou; Que a acusado estava sentado em frente à sua casa; Que os fatos não ocorreram dentro da residência; Que os fatos ocorreram em um dos quintais; Que o acusado autorizou a entrada dos policiais em sua residência; Que dentro da casa foram encontradas mais drogas; Que foi encontrado um pacote grande; Que as drogas estavam em sacolas de plásticas;

Por sua vez e o mesmo sentido, declarou o policial militar
Davison Rogério da Silva Gonçalves
, cabo da polícia militar, que também participou da prisão do acusado

(ID 5303493):
“Que reconhece o réu da ocorrência, mas que não o conhecia antes; Que se lembra dos fatos; Que estava de serviço na guarnição; Que saíram da Tv. Estrela e saíram na passagem São Paulo, quando se deparou com aproximadamente seis ou sete elementos, que já eram conhecidos pelo depoente, uns
por assalto e usuários de drogas; Que o acusado estava em frente a sua residência; Que quando o acusado viu a viatura, fechou a janela e foi para dentro da casa; Que primeiro abordaram as seis ou sete pessoas; Que os policiais verificaram que a casa estava trancada; Que ao lado da casa do acusado, existe tipo um saguão que passa para outras casas e quando o depoente entrou no saguão, viu o acusado com uma sacola nas mãos, pulando o muro de uma casa; Que pouco tempo depois, encontrou o acusado já subindo novamente para o telhado; Que o saco das drogas estavam no telhado; Que o depoente e os outros policiais não entraram na casa, pois a mesma estava fechada; Que quando o depoente foi até o saguão, já viu o acusado pular para um quintal de outra casa, com um saco na mão; Que dentro do saco, estava recheado de drogas; Que reconhece o acusado como sendo a pessoa que estava com a drogas” (...)

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares, prestados sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido fora das dependências do imóvel do apelante, tendo os policiais reafirmado de forma convicta que não invadiram a casa do acusado, já que ela estava fechada, o que, portanto, demonstra que as provas materiais são lícitas e idôneas, não havendo que se cogitar a absolvição do recorrente.

Com efeito, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie,

pois nem sequer o conheciam quando o abordaram fora de sua residência.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, neste ponto, impedem a pretendida absolvição do apelante em razão da ilicitude das provas ou mesmo pela suposta insuficiência das provas, o que, não é caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDADAS SUSPEITAS DEPREENDIDAS DE NERVOSISMO EXAGERADO DOS RÉUS PERTO DOS POLICIAIS, SOMADO À TENTATIVA DE FUGA AO AVISTÁ-LOS E TENTATIVA DE SE LIVRAR DE ENTORPECENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP - ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA - FLAGRANTE DELITO POSITIVO - ADEMAIS, ACUSADO QUE PERMITE A ENTRADA EM SEU DOMICÍLIO. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022).
II - O policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé.
III - Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado pelo morador.
PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28)- TESES RECHAÇADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ACUSADOS QUE GUARDAM/TÊM EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA
[...] (TJ-SC - APR: 50022326120228240008, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarta Câmara Criminal).

Por fim,
em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 29/08/2023